Tribunal: TJMT
Processo: 1001206-54.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001206-54.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Prisão Preventiva, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JIUVANI LEAL - CPF: 035.198.831-98 (ADVOGADO), NATALINA RAIMUNDO GONCALVES - CPF: 894.890.121-49 (PACIENTE), DANILO MILITAO DE FREITAS - CPF: 030.555.091-88 (ADVOGADO), DANIELLY PARMA TIMIDATI - CPF: 054.090.881-90 (ADVOGADO), JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE SORRISO (IMPETRADO), NATALINA RAIMUNDO GONCALVES - CPF: 894.890.121-49 (PACIENTE), DANILO MILITAO DE FREITAS - CPF: 030.555.091-88 (ADVOGADO), JIUVANI LEAL - CPF: 035.198.831-98 (ADVOGADO), DANIELLY PARMA TIMIDATI - CPF: 054.090.881-90 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), JIUVANI LEAL - CPF: 035.198.831-98 (IMPETRANTE), DANILO MILITAO DE FREITAS - CPF: 030.555.091-88 (IMPETRANTE), DANIELLY PARMA TIMIDATI - CPF: 054.090.881-90 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: JIUVANI LEAL, DANILO MILITAO DE FREITAS, DANIELLY PARMA TIMIDATI

IMPETRADO: JUIZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO

EMENTA:

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – PRETENDIDA REVOGAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR – DECRETO CAUTELAR SEM FUNDAMENTAÇÃO MÍNIMA – MERA REPRODUÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL – FLAGRANTE NULIDADE – ORDEM CONCEDIDA
.

Decreto cautelar que afronta nitidamente o disposto no artigo 315, § 2o, incisos I, II, e III, do Código de Processo Penal c/c artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, pois se limita a reproduzir disposições legais e precedente judicial, sem explicar a relação com o fato concreto em debate, empregando conceitos jurídicos indeterminados e que se prestariam a qualquer outro delito com pena superior a quatro anos.

Ordem concedida declarar
a nulidade do decreto cautelar, restando prejudicadas as demais arguições, sem prejuízo da prolação de nova decisão motivada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1001206-54.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: JIUVANI LEAL, DANILO MILITAO DE FREITAS, DANIELLY PARMA TIMIDATI

IMPETRADO: JUIZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO

RELATÓRIO:

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, interposto pelo advogado Jiuvani Leal e Outros, em favor de
Natalina Raimundo Gonçalves
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT.

Narram que a paciente, no dia 27/1/2020, foi presa em flagrante pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, com a posterior conversão desta em prisão preventiva.

Aduzem que houve invasão ao domicílio da paciente, como também esta “
não pratica atividades voltadas ao tráfico de drogas, e que a sua neta NATALI DA SILVA VILALBA reside em sua casa e é usuária de drogas. A respeito do dinheiro apreendido, explica ser oriundo da venda de um terreno, que fica localizado na cidade de Nova Guarita/MT
”.

Sustentam que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, a paciente faz jus à substituição da constrição cautelar por prisão domiciliar, bem como são suficientes as cautelares diversas da prisão.

Solicitei informações prévias, as quais vieram aos autos (ID 32369499)

Indeferi o pedido de liminar (ID 32473453).

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem (ID 33400498).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: JIUVANI LEAL, DANILO MILITAO DE FREITAS, DANIELLY PARMA TIMIDATI

IMPETRADO: JUIZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO

VOTO:

Como relatado, os impetrantes buscam a revogação da prisão preventiva imposta à paciente
Natalina Raimundo Gonçalves
ou sua substituição por prisão domiciliar, ao argumento de que
não estão presentes os requisitos legais autorizadores da medida e são suficientes as cautelares diversas da prisão.

A decisão impugnada está vazada nos seguintes termos:

“O D. Delegado de Polícia informou a este Juízo a prisão em flagrante de NATALINA RAIMUNDO GONÇALVES, efetuada na data de ontem, comunicado ao juízo no prazo legal, sendo realizada a presente audiência de custódia nos termos e no prazo contido na Resolução n.° 216/2015 do CNJ.

Infere-se do auto de prisão que a Indiciada foi detida em estado de flagrância pela prática, em tese, dos delitos descritos no artigo 33 da Lei 11.343/06, tendo sido ouvidos no respectivo auto: condutor, testemunhas, conduzida, estando o instrumento devidamente assinado por todos. Constam ainda as advertências legais quanto aos direitos constitucionais da Flagrada, sendo devidamente observado o que dispõe o artigo 302 e seguintes do CPP. Consta laudo preliminar do laudo preliminar da droga apreendida. Sendo assim homologo a presente prisão em flagrante.

Atenta à nova sistemática trazida pela Lei no 12.403/2011, ao Código de Processo Penal, em observância ao artigo 310 do Códex, passo à análise da manutenção da custódia do detido, após a realização da audiência de custódia realizada nos termos da Resolução n.° 213/2015 do CNJ.

Pois bem, infere-se nos autos, que NATALINA RAIMUNDO GONÇALVES foi presa em flagrante pela prática, em tese, do crime descrito no artigo 33 da Lei 11.343/06 e 307 do CP. Em que pesem as razões da Defesa, tenho que a prisão em flagrante da detida dever ser convertida em preventiva, considerando-se todas as peculiaridades do caso.

O crime que ora é imputado à indiciada é, ao menos em tese, doloso e impinge pena superior a 4 (quatro) anos de reclusão, fazendo-se de rigor a decretação de sua prisão preventiva.

E mais, segundo determina o artigo 312 do CPP, in verbis:

“A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria. (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). Parágrafo único.

A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (art. 282, § 4o). (Incluído pela Lei no 12.403, de 2011).”

Com efeito, a materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, estão devidamente demonstrados nos autos.

E, no que tange ao comando normativo inserido no art. 50, § 1.° da Lei n. 11.343/2006, observo que foi confeccionado o laudo de constatação preliminar, fl. 24.

Nessa mesma linha de raciocínio, a ratificar tal posicionamento, apanha-se do acervo de jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça os seguintes arestos que versam a respeito de questões que guardam relação de similitude com a que se encontra sob enfoque: (...)

Diante do exposto, indefiro o pedido de liberdade provisória apresentado pela defesa da detida, e por conseguinte DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de NATALINA RAIMUNDO GONÇALVES, com fundamento no artigo 312 do Código de Processo Penal.”

A decisão acima transcrita padece de evidente nulidade, por ausência de fundamentação, pois se restringe a reproduzir texto legal e citação jurisprudencial, sem qualquer abordagem individualizada das circunstâncias do caso concreto. Não é possível identificar quando a paciente foi presa, em que circunstâncias, qual a quantidade de droga apreendida ou quais as circunstâncias pessoas da pessoa presa.

O artigo 315 do Código de Processo Penal, com redação atribuída pela Lei n. 13.964/2019, consolidou aquilo que já vinha sendo reconhecido pela jurisprudência, como decisão desfundamentada, assim dispondo:

Art. 315. A decisão que decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva será sempre motivada e fundamentada.

§ 1o Na motivação da decretação da prisão preventiva ou de qualquer outra cautelar, o juiz deverá indicar concretamente a existência de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada.

§ 2o
Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial
, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão,
que
:

I -
limitar-se à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida
;

II -
empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso
;

III -
invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão
;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - limitar-se a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

A decisão combatida afronta, nitidamente, o disposto no artigo 315, § 2o, incisos I, II, e III, do Código de Processo Penal c/c artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, pois se limita a reproduzir disposições legais e precedente judicial, sem explicar a relação com o fato concreto em debate, empregando conceitos jurídicos indeterminados e que se prestariam a qualquer outro delito com pena superior a quatro anos.

Neste sentido:

“PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DO FLAGRANTE. SUPERADO COM A PRISÃO PREVENTIVA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ALEGADA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA E ALEGADA NULIDADE DE PROVA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. (...)

VI - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal.

VII - In casu, a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente não apresenta devida fundamentação, uma vez que a simples invocação da gravidade genérica do delito não se revela suficiente para autorizar a segregação cautelar com fundamento na garantia da ordem pública (HC 114.661/MG/STF, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 1o/8/2014).

Habeas Corpus não conhecido.

Ordem concedida, de ofício para revogar a prisão preventiva do paciente, salvo se por outro motivo estiver preso, e sem prejuízo da decretação de nova prisão, desde que concretamente fundamentada, ou de outras medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.
(STJ, HC 507.256/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/08/2019)

Não se pode vulgarizar a prisão preventiva, ignorando que esta medida extremamente onerosa é exceção à regra da liberdade e da presunção de inocência.

A limitação cautelar do direito ambulatorial sempre exigirá fundamentação adequada, demonstrando sua a imprescindibilidade para àquelas finalidades estabelecidas no artigo 312 do Código de Processo Penal, quando não forem cabíveis medidas menos onerosas.

Assim, há ser reconhecida a nulidade do decreto cautelar, restando prejudicadas as demais arguições dos impetrantes, sem prejuízo da prolação de nova decisão motivada.

Ante o exposto,
concedo
a ordem pleiteada, para declarar a nulidade do decreto cautelar, por ausência de fundamentação.

Expeça-se alvará de soltura, se por outro motivo a paciente não estiver de permanecer presa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2020